Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016748-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), JOAO BOSCO NUNES DA SILVA - CPF: 079.351.101-15 (AGRAVANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (AGRAVADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC E DO TEMA 1.061 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BOSCO NUNES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais”, em face do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., a qual determinou a produção de prova pericial grafotécnica e atribuiu ao autor, mesmo beneficiário da justiça gratuita, o encargo de adiantar os honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de impugnação de assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, cabe ao consumidor impugnante – ainda que beneficiário da gratuidade da justiça – arcar com o adiantamento dos honorários periciais, ou se tal encargo deve recair sobre o banco, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 429, II, do CPC estabelece que o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a parte que produziu o documento, sendo, no caso, a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA), firmou entendimento de que, em ações consumeristas, caberá à instituição financeira provar a autenticidade de assinatura impugnada pelo consumidor.

A imposição do adiantamento de honorários periciais ao autor beneficiário da justiça gratuita, além de contrariar a distribuição legal do ônus da prova, afronta os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

A responsabilidade pelo custo da perícia técnica grafotécnica acompanha o ônus da prova, devendo recair sobre a parte que produziu o documento cuja autenticidade foi questionada – no caso, o banco demandado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor.

O encargo de adiantar os honorários da prova pericial grafotécnica também incumbe à parte que detém o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A concessão da justiça gratuita ao autor impede a atribuição de qualquer adiantamento de despesas processuais, inclusive periciais, à sua responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BOSCO NUNES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais” que tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

O agravante insurge-se contra decisão que, ao determinar a produção de prova pericial grafotécnica, lhe imputou o ônus de arcar com os honorários periciais, mesmo sendo beneficiário da gratuidade da justiça.

Sustenta que a impugnação de assinatura em contrato apresentado pelo banco transfere à instituição financeira o encargo de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas. ID.292196891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada, que determinou a realização de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., atribuindo ao autor/agravante o encargo inicial de arcar com os honorários periciais, ainda que sob o regime da justiça gratuita.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve arcar com o ônus da prova e, especificamente, com os honorários periciais, nos casos em que o autor impugna a autenticidade de assinatura constante em contrato apresentado pela instituição financeira demandada.

Na decisão agravada, o juízo de origem reconheceu o deferimento da justiça gratuita ao autor e, ainda que tenha determinado a elaboração da prova técnica sem ônus imediato para a parte, consignou que, em sendo o autor vencido, e beneficiário da gratuidade, o Estado arcaria com os custos da perícia.

Entretanto, o agravante alega, com razão, que a decisão impõe indevidamente ao autor o ônus da prova, contrariando jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo no 1.061, bem como os dispositivos legais pertinentes ao ônus probatório.

Com razão!

O artigo 429, II, do CPC dispõe que:

“Incumbe o ônus da prova quando:

(...)
II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Por sua vez, o Tema 1.061/STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.” (REsp 1.846.649/MA)

A Corte Cidadã fundamenta tal entendimento nos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da cooperação processual (CPC, art. 6o).

Logo, o encargo de comprovar a veracidade de documentos que instruem a defesa é de quem os produziu – no caso, o banco agravado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR FALSIDADE DOCUMENTAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO A RESPONSABILIZAÇÃO DA AGRAVANTE PELO ÔNUS DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELOS AGRAVADOS, EM RAZÃO DE APLICABILIDADE DO CDC – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA, INCLUÍDO O ENCARGO FINANCEIRO, QUE COMPETE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ARTIGO 429, II, DO CPC - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1061) - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, não se trata de mera impugnação aos termos dos ajustes, mas de alegada ausência de contratação, a par do que tem sido rotineiras as fraudes na celebração de contratos bancários com assinaturas muitas vezes semelhantes às da pessoa que figura como tomadora do empréstimo, com apuração pericial de que os ajustes não foram realmente firmados pela parte impugnante, razão pela qual a produção da prova técnica era imprescindível no caso. Impende salientar, de outra parte, que o ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida nos artigos 428, I, do CPC.
Ainda dispõe o artigo 429, II, do CPC, que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento, de sorte que, tendo em vista a especificidade dessa regra em relação às disposições contidas nos artigos 82 e 95, do mesmo códex, inegável que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o apresentou
. O Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1061/STJ), já sedimentou o entendimento de que quando o consumidor alega que a assinatura é falsa, cabe à instituição financeira o ônus de prova sua autenticidade. E esta é exatamente a hipótese versada nestes autos, tanto é que impugnou o autor, expressamente, a veracidade das assinaturas apostas nos contratos, apresentadas nos autos pela agravante com a finalidade de justificar a existência e a validade das obrigações [supostamente contraídas pela parte autora].(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10056327020248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Portanto, não se trata apenas de isenção de pagamento da perícia em virtude da gratuidade da justiça – que, de fato, foi corretamente reconhecida –, mas sim da indevida atribuição do ônus probatório à parte que impugna a validade de documento cuja autoria lhe é negada, o que implica violação à distribuição legal do ônus da prova.

Diante disso, verifica-se que a decisão agravada merece reparo, devendo ser reformada para consignar expressamente que cabe à instituição financeira – parte que produziu o contrato impugnado – o encargo de comprovar a autenticidade da assinatura por meio da produção da prova pericial, inclusive com o adiantamento dos honorários respectivos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o ônus da prova e o adiantamento dos honorários periciais recaem sobre o Banco BNP Paribas Brasil S.A., nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ, mantida, no mais, a nomeação do perito e os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025